Tribunal: TJMT
Processo: 1025682-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1025682-20.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA AOS ARTS. 17 E 485, VI E § 3o, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE TÍTULO PELO INCRA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. NATUREZA OBRIGACIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPRETAÇÃO JURÍDICA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, com o objetivo de desconstituir acórdão que manteve a procedência de ação de rescisão contratual. O autor alega que o réu perdeu a legitimidade e o interesse processual devido ao cancelamento administrativo de seu título de domínio pelo INCRA sobre o imóvel objeto do contrato.
2. Requerimentos do recurso: (i) rescisão do julgado, sob fundamento de violação manifesta aos arts. 17 e 485, VI e § 3o, do CPC; (ii) extinção do processo originário sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa superveniente; e (iii) concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão rescindendo, ao manter a legitimidade do promitente vendedor para rescindir contrato de compra e venda mesmo após o cancelamento administrativo de seu título de domínio pelo INCRA, violou manifestamente norma jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de inépcia da petição inicial confunde-se com o mérito, pois a verificação da ocorrência de violação manifesta de norma jurídica é o próprio cerne do juízo rescindente, devendo ser aplicada a Teoria da Asserção.
5. A configuração da violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige que a decisão afronte a literalidade do dispositivo ou apresente interpretação teratológica, o que não ocorre quando o julgado adota uma das interpretações possíveis e razoáveis.
6. O acórdão rescindendo enfrentou expressamente a tese de ilegitimidade superveniente e concluiu que o contrato de compromisso de compra e venda possui natureza obrigacional, gerando efeitos entre as partes independentemente da titularidade do domínio perante o INCRA ou de irregularidades administrativas.
7. A interpretação adotada possui respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a autonomia das obrigações contratuais em relação ao direito real de propriedade, nos termos da Súmula n. 239 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Os documentos administrativos do INCRA datam de 2011, 2015 e 2016, sendo anteriores à sentença proferida em 2018.
9. Matérias de ordem pública, embora não sujeitas à preclusão temporal comum, não podem ser utilizadas para reabrir instrução probatória sobre fatos antigos que a parte ocultou durante a fase de conhecimento, sob pena de violação à boa-fé processual e supressão de instância.
10. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal para rediscutir a justiça da decisão ou a valoração de provas, sendo vedado o reexame do conjunto fático-probatório em sede de juízo rescisório fundado em violação de lei.
IV. DISPOSITIVO
11. Ação rescisória julgada improcedente.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 17, art. 85, § 2o, art. 319, art. 485, inciso VI, § 3o, art. 487, inciso I, art. 508, art. 966, inciso V, art. 968.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula n. 239.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025682-20.2024.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:
[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AUTOR), AIRTON NICOLETTI - CPF: 368.703.159-49 (REU), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 5a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA AOS ARTS. 17 E 485, VI E § 3o, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE TÍTULO PELO INCRA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. NATUREZA OBRIGACIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPRETAÇÃO JURÍDICA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, com o objetivo de desconstituir acórdão que manteve a procedência de ação de rescisão contratual. O autor alega que o réu perdeu a legitimidade e o interesse processual devido ao cancelamento administrativo de seu título de domínio pelo INCRA sobre o imóvel objeto do contrato.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) rescisão do julgado, sob fundamento de violação manifesta aos arts. 17 e 485, VI e § 3o, do CPC; (
ii
) extinção do processo originário sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa superveniente; e (
iii
) concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão rescindendo, ao manter a legitimidade do promitente vendedor para rescindir contrato de compra e venda mesmo após o cancelamento administrativo de seu título de domínio pelo INCRA, violou manifestamente norma jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de inépcia da petição inicial confunde-se com o mérito, pois a verificação da ocorrência de violação manifesta de norma jurídica é o próprio cerne do juízo rescindente, devendo ser aplicada a Teoria da Asserção.

5. A configuração da violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige que a decisão afronte a literalidade do dispositivo ou apresente interpretação teratológica, o que não ocorre quando o julgado adota uma das interpretações possíveis e razoáveis.

6. O acórdão rescindendo enfrentou expressamente a tese de ilegitimidade superveniente e concluiu que o contrato de compromisso de compra e venda possui natureza obrigacional, gerando efeitos entre as partes independentemente da titularidade do domínio perante o INCRA ou de irregularidades administrativas.

7. A interpretação adotada possui respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a autonomia das obrigações contratuais em relação ao direito real de propriedade, nos termos da Súmula n. 239 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os documentos administrativos do INCRA datam de 2011, 2015 e 2016, sendo anteriores à sentença proferida em 2018.

9. Matérias de ordem pública, embora não sujeitas à preclusão temporal comum, não podem ser utilizadas para reabrir instrução probatória sobre fatos antigos que a parte ocultou durante a fase de conhecimento, sob pena de violação à boa-fé processual e supressão de instância.

10. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal para rediscutir a justiça da decisão ou a valoração de provas, sendo vedado o reexame do conjunto fático-probatório em sede de juízo rescisório fundado em violação de lei.

IV. DISPOSITIVO

11. Ação rescisória julgada improcedente.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 17, art. 85, § 2o, art. 319, art. 485, inciso VI, § 3o, art. 487, inciso I, art. 508, art. 966, inciso V, art. 968.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Súmula n. 239.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
JOSÉ THOMÉ PREDIGER
em desfavor de
AIRTON NICOLETTI
, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 0003588-57.2015.8.11.0050 (id. 238561685, p. 162/188).

Na petição inicial, a parte autora sustentou que o acórdão rescindendo violou manifestamente normas jurídicas, especificamente os artigos 17 e 485, VI e § 3o, do CPC.

Argumentou que a parte ré (autora na ação originária) perdeu a legitimidade ativa e o interesse processual no curso da lide, em razão de decisão administrativa do INCRA que cancelou o título de domínio do imóvel objeto do contrato de compromisso de compra e venda.

Aduziu que, apesar de a matéria ser de ordem pública, o Tribunal de origem deixou de apreciá-la sob o fundamento de inovação recursal.

Requereu a rescisão do julgado para extinguir o processo originário sem resolução de mérito e a concessão de tutela para suspender o cumprimento da sentença.

Em decisão monocrática, a Juíza de Direito Convocada Tatiane Colombo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que a pretensão configurava sucedâneo recursal e não se enquadrava nas hipóteses de rescindibilidade (id. 242531190).

Interposto agravo interno pela parte autora (id. 248269151), a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, por maioria, deu provimento ao recurso para desconstituir a decisão de indeferimento e determinar o regular processamento da ação. Nessa ocasião, a Desa. Clarice Claudino da Silva proferiu o voto condutor da divergência e foi designada redatora do acórdão (id. 293628851).

Após a rejeição de embargos de declaração opostos contra o acórdão do agravo interno (id. 310868885), foi determinada a citação (id. 319671888).

Em
contestação
, a parte ré suscitou questão de ordem referente à relatoria do feito e argumentou que a designação de redator para o acórdão do agravo interno não implica alteração da relatoria da ação rescisória, que deveria retornar à relatora originária.

Arguiu preliminar de inépcia da inicial. No mérito, defendeu que o contrato celebrado possui natureza pessoal/obrigacional (cessão de posse), sendo irrelevante a titularidade registral do imóvel para a legitimidade ativa na ação de rescisão contratual. Afirmou que a escritura apresentada pelo autor é inválida (id. 326519350).

A parte autora apresentou impugnação à contestação, na qual defendeu a prevenção da Desa. Clarice Claudino da Silva em razão do voto vencedor no agravo interno. No mérito, reiterou que o contrato visava à transferência da propriedade e insistiu na tese de ilegitimidade superveniente.

Requereu, novamente, a tutela de urgência ante a iminência de reintegração de posse (id. 334268397).

A decisão interlocutória, proferida pela Desa. Clarice Claudino da Silva, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para atribuir efeito suspensivo ao acórdão rescindendo até o julgamento final, sob o fundamento de plausibilidade da tese de ilegitimidade e risco de dano irreparável (id. 329362887).

Irresignada, a parte ré opôs embargos de declaração e alegou nulidade absoluta da decisão por incompetência do juízo. Sustentou que a relatoria originária e preventa pertence à Juíza Convocada Tatiane Colombo e que a atuação posterior da Desa. Clarice Claudino da Silva violou as regras de distribuição e o princípio do juiz natural (id. 332696878).

Em contrarrazões, a parte autora pugnou pela manutenção da decisão e pela aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 336476852).

Por fim, sobreveio decisão monocrática da Desa. Clarice Claudino da Silva que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes. A magistrada reconheceu que a prevenção decorrente da redação do acórdão do agravo interno restringe-se aos recursos dele derivados, não alterando a competência do relator originário para a condução da ação rescisória.

Diante disso, tornou sem efeito a decisão que concedera a tutela de urgência (id. 329362887) e determinou a devolução dos autos ao ocupante da cadeira do Gabinete 1 da Primeira Turma de Câmaras de Direito Privado (id. 342568384).

É a síntese do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS LUIZ ORIONE NETO, OAB/MT 3606/O (PARTE AUTORA), e LÁZARO ROBERTO DE SOUZA, OAB/MT 4801/B (PARTE RÉ).

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Turma:

O réu
Airton Nicoletti
suscita, em sua contestação, preliminar de inépcia da petição inicial, argumentando que a presente ação rescisória estaria sendo utilizada como mero sucedâneo recursal, visando à rediscussão da causa e à correção de suposta injustiça, o que não se admite na via eleita.

Sustenta que o autor não demonstrou a violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), limitando-se a reprisar argumentos já enfrentados e repelidos na decisão rescindenda. Pugna, assim, pela extinção do processo sem resolução de mérito.

A preliminar não comporta acolhimento nesta fase, devendo ser analisada conjuntamente com o mérito.

Isso porque a arguição de que a petição inicial é inepta por não demonstrar a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica ou por configurar sucedâneo recursal confunde-se com o próprio mérito da ação rescisória.

A verificação de se o acórdão rescindendo afrontou ou não a literalidade dos dispositivos legais invocados (arts. 17 e 485, VI, do CPC) é o cerne do juízo rescindente.

Se, ao final da análise, concluir-se que não houve violação manifesta ou que a parte autora pretende apenas o reexame de provas, a consequência jurídica será a improcedência do pedido rescisório (julgamento de mérito), e não a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial.

Ademais, sob a ótica da Teoria da Asserção, a inicial preenche os requisitos formais dos arts. 319 e 968 do CPC, descrevendo fatos e fundamentos que, em tese, autorizariam a rescisão. A efetiva existência do direito alegado é matéria de fundo.

Portanto, rejeito a preliminar como questão processual autônoma, consignando que os argumentos nela expendidos serão apreciados no exame do mérito da ação rescisória.

Ultrapassada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito da ação rescisória, fundada no V do art. 966 do Código de Processo Civil (violação manifesta de norma jurídica).

A controvérsia central reside em verificar se o acórdão rescindendo, ao manter a procedência da ação de rescisão contratual movida pelo réu, mesmo diante da notícia de cancelamento administrativo de seu título de domínio pelo INCRA, violou manifestamente as normas que regem a legitimidade de parte e o interesse processual (arts. 17 e 485, VI e § 3o, do CPC).

Conforme a exordial, as partes firmaram, em 30/outubro/2012, um “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais” relativo a uma área de 343,2758 hectares (Fazenda Suelo). O autor sustenta que o imóvel em questão era vinculado ao INCRA e possuía cláusulas resolutivas de inalienabilidade.

Alegou que, no bojo do processo administrativo n. 56.419.000291/2012-21, o INCRA proferiu decisões definitivas (em 2011, 2015 e 2016) que resultaram no cancelamento do título de propriedade que lastreava o direito de Airton Nicoletti, o que determinou o retorno da área ao patrimônio da União.

O autor afirma que, ao tempo da prolação da sentença e do acórdão na ação originária, o réu já não detinha a titularidade do domínio, o que configuraria carência da ação. Ressalta que essa matéria, por ser de ordem pública, foi arguida em sede de embargos de declaração após determinação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.991.118/MT, mas que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
teria se recusado
a enfrentar o mérito da ilegitimidade, sob o argumento de se tratar de “inovação recursal”.

Feito esse breve preâmbulo, para

que se configure a violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar a rescisão do julgado, é necessário que a decisão afronte a literalidade do dispositivo legal ou que a interpretação conferida seja teratológica, aberrante ou dissociada de qualquer exegese razoável do ordenamento jurídico.

Não cabe ação rescisória quando a decisão rescindenda se baseia em texto legal de interpretação controvertida ou quando adota uma das interpretações possíveis e razoáveis para o caso concreto.

O acórdão que o autor pretende ver rescindido está assim exarado:

Embargos de Declaração n. 0003588-57.2015.8.11.0050 interposto no Recurso de Apelação de mesma numeração – Campo Novo do Parecis

Embargante: José Thomé Prediger

Embargado: Airton Nicoletti

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÃO ANALISADA – VÍCIO SANADO – RECURSO REJEITADO.

Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O embargo declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado; contudo, apesar da análise determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado. (N.U 0003588-57.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 15/10/2022)"

O fato novo apresentado pelo autor, a fim de respaldar a perda superveniente do interesse de agir e da legitimidade do réu na ação de origem, decorre de decisões proferidas nas datas de 31/outubro/2011, 12/março/2015 e 12/julho/2016, no âmbito do Processo Administrativo n. 56419000577/2011-25 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em que figura como interessado o ora réu Airton Nicoletti, tendo como assunto: “
Pedido de liberação de cláusulas resolutivas
”.

Conforme se depreende da leitura do acórdão impugnado, a alegada “violação manifesta às normas jurídicas” apontada pelo autor nesta ação rescisória
foi objeto de análise, discussão e rejeição
na decisão proferida, como se verifica:

(...)

o apelante opôs embargos de declaração, defendendo a existência de omissão no v. acórdão,
ante a ocorrência de fato novo, que acarretou a ausência de interesse processual e a perda da legitimidade ativa do embargado, matérias de ordem pública que podem ser alegadas em sede de embargos de declaração
. Alega o erro de colocação do advogado anterior, pois o caso em apreço não tem nada a ver com exceção do contrato não cumprido ou omissão dolosa ensejadora de perdas e danos. Afirma que a falta de apuro profissional do patrono não impede o reconhecimento da ausência de interesse processual e perda da legitimidade ativa do embargado neste momento processual.

Fundamenta que no curso da presente demanda o autor/embargado perdeu a titularidade do imóvel objeto da lide, conforme se depreende das sucessivas decisões administrativas proferidas pelo INCRA. Aduz que em 11.03.2015, o embargado perdeu a propriedade do imóvel em discussão, em virtude da abertura da matrícula n. 9.177, do CRI da Comarca de São José do Rio Claro, em nome de Aires Suelo.

Defende que atualmente é o legítimo proprietário do imóvel, pois, com receio de perder todo o investimento realizado, conseguiu formalizar escritura pública de venda e compra com o beneficiário originário do INCRA – Aires Suelo, em 03.06.2014.

Alega que em razão disso deixou de efetuar o pagamento da terceira e quarta parcelas.

Na sessão do dia 10.11.2021, esta Câmara rejeitou o recurso, restando assim ementado:

**“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pelo embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.” (id. 109415499)**

Irresignado, José Thomé Prediger interpôs recurso especial em face dos Embargos de Declaração, apontando contrariedade aos arts. 17, 337, 485, 493 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, pois o acordão recorrido não analisou as questões relativas à ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual do autor/embargado.

O i. Relator, Min. Marco Aurélio Belizze, conheceu do Recurso Especial (no 1991118-MT – 2022/0072766-8), dando-lhe provimento, para “determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, pronunciando-se, como entender de direito, sobre as questões relevantes que foram submetidas pela parte embargante.” (id. 131387165), retornando os autos a esta Câmara para cumprimento do decisum proferido pela instância superior.

Pois bem. Conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento da omissão concernente à suposta ausência de interesse processual e perda da legitimidade ativa do embargado, matérias de ordem pública que podem ser alegadas em sede de embargos de declaração.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que as teses defendidas pelo embargante não merecem prosperar. Explico.

Nos termos do art. 17, do CPC, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

In casu, a suposta ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual alegadas pelo embargante decorrem do indeferimento, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, do pedido de legalização da área objeto da lide em favor do autor, inclusive em instância recursal administrativa, ante a ausência dos requisitos legais.

Entretanto, tal fato, por si só, não implica no reconhecimento da perda da titularidade do imóvel objeto da lide
, pelo embargado, mormente considerando o teor da decisão proferida nos autos do processo administrativo, verbis:

“A conclusão pelo indeferimento foi motivada pelo fato de a área ter sido alienada em favor de terceiros, sem prévia anuência do INCRA e durante a vigência da condição resolutiva, que terminaria em 10/05/2019, dez anos após a data em que o título no 151253 foi registrado em cartório.

Destarte, informamos ao requerente que, apesar desta decisão, permanece o direito do atual ocupante de solicitar regularização da área ocupada, conforme inteligência do artigo 7o da Portaria MDA no 80/2010, in verbis:

“Art. 7o Todas as cessões ou transferências de direitos irregulares a terceiros que envolvam títulos expedidos pelo Incra em nome do ocupante originário antes de 11 de fevereiro de 2009, servirão somente para fins de comprovação da ocupação do imóvel pelo adquirente ou por seus antecessores.

Paragrafo único. O Terceiro adquirente ou cessionário mencionado no caput poderá regularizar a área por ele ocupada, nos termos da Lei 11.952, de 2009.”

(...)

Ademais, o embargante alega que atualmente é o legítimo proprietário do imóvel, pois, com receio de perder todo o investimento realizado, conseguiu formalizar escritura pública de venda e compra com o beneficiário originário do INCRA – Aires Suelo, contudo, a suposta escritura foi formalizada em 03.06.2014, sendo evidente a inexistência de fato novo.

Ora, a presente demanda foi ajuizada em 26.10.2015 e, ao apresentar a contestação, o embargante nada mencionou acerca da suposta aquisição, não sendo crível que fato tão significativo não fosse deduzido em sua defesa.

Além disso, o embargante sustenta que em razão disso deixou de efetuar o pagamento da terceira e quarta parcelas, contudo, basta uma simples análise da contestação para verificar que o recorrente, em sua defesa, reconheceu o inadimplemento da terceira parcela, aduzindo que disponibilizou um imóvel para a liquidação da dívida, que foi recusado pelo autor. Alegou, ainda, o descumprimento contratual por parte do autor/embargado, ante os inúmeros impedimentos burocráticos para a consumação da transferência do bem.

À vista disso, considerando que o caso em apreço tem por objeto contrato particular de compromisso de compra e venda regularmente firmado entre as partes,
não há o que se falar em ilegitimidade ativa, tampouco em ausência de interesse processual
.

Logo, apesar da análise da omissão determinada pela instância superior,
não há qualquer alteração da conclusão do julgado
.

(...)

Sob essa ótica, verifica-se que o acórdão rescindendo enfrentou expressamente a questão da suposta ilegitimidade ativa superveniente.

O órgão julgador originário entendeu que o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural possui natureza obrigacional e gera efeitos entre as partes.

Concluiu, portanto, que a discussão acerca da titularidade do domínio perante o INCRA ou eventual irregularidade administrativa não retirava a legitimidade do promitente vendedor para pleitear a rescisão do contrato em face do inadimplemento incontroverso do promitente comprador.

É imperioso destacar que o acórdão rescindendo proferido nos Embargos de Declaração foi exarado em estrito cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.991.118/MT), que anulou o julgamento anterior para que a Câmara apreciasse a tese de ilegitimidade superveniente.

Ao realizar o novo julgamento, a Terceira Câmara de Direito Privado enfrentou a documentação administrativa do INCRA e concluiu, de forma fundamentada, que esta circunstância não retirava a legitimidade do alienante para rescindir o contrato por inadimplemento do comprador.

Dessa feita, o fato de o órgão julgador ter adotado conclusão contrária aos interesses do autor não configura violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, do CPC), traduzindo-se apenas em interpretação jurisdicional razoável e fundamentada.

Logo, não houve violação manifesta a norma jurídica.

Aqui, apenas para argumentar em reforço ao já exposto e para evitar que esta Ação se desvie de seu propósito essencial, transformando-se em mero recurso, destaca-se que a interpretação adotada pelo acórdão que se busca rescindir está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Essa jurisprudência reconhece a autonomia das obrigações contratuais em relação ao direito real de propriedade, conforme, inclusive, a Súmula n. 239 do STJ. Esta Súmula estabelece que a promessa de compra e venda, mesmo que não registrada (o que caracterizaria o direito real), gera obrigações pessoais válidas entre as partes, autorizando a adjudicação compulsória se o preço tiver sido integralmente pago.

Em ações de rescisão contratual, a legitimidade ativa decorre da própria relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes (contrato), e não necessariamente da titularidade do domínio.

Portanto, a conclusão do acórdão rescindendo de que “considerando que o caso em apreço tem por objeto contrato particular de compromisso de compra e venda regularmente firmado entre as partes, não há o que se falar em ilegitimidade ativa, tampouco em ausência de interesse processual” não configura violação manifesta de norma jurídica.

Embora a alegação da parte autora sobre a aplicação do efeito translativo seja relevante, a devolução das questões de ordem pública ao Tribunal, por meio dos recursos ordinários, exige que tais questões sejam de direito ou estejam claramente comprovadas nos autos.

Além disso, quando a alegação de “ordem pública” depende da análise de fatos pretéritos não alegados (suposta perda de propriedade anterior à sentença), incide a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do Código de Processo Civil), que repele todas as defesas que poderiam ter sido deduzidas. Ainda que matérias de ordem pública não se sujeitem à preclusão temporal, elas não podem servir de salvo-conduto para a reabertura de instrução probatória sobre fatos que já existiam e poderiam ter sido alegados no momento oportuno.

Os documentos administrativos do INCRA (2011, 2015, 2016) existiam antes da prolação da sentença (2018) e do acórdão originário (2022). A parte autora deixou de alegá-los na contestação ou na apelação, trazendo-os apenas em embargos de declaração, sem comprovar cabalmente, a impossibilidade de não ter feito antes.

Ademais, como bem pontuou o acórdão rescindendo, o autor alegou ter formalizado escritura pública de compra e venda com o beneficiário originário do INCRA em 03/junho/2014. Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o referido documento (id. 326519352) sequer chegou a se aperfeiçoar juridicamente, constando expressa observação do Tabelião de que a escritura restou “incompleta por falta de assinatura” dos intervenientes anuentes.

Esse vício de validade foi objeto de decisão em pedido de providências administrativas (id. 326519353), o que retira qualquer lastro de plausabilidade na conduta do autor ao suspender o pagamento das parcelas devidas ao réu sob o pretexto de uma propriedade que ele sabia não ter adquirido regularmente.

Sob o prisma processual, esses documentos são fulminantes contra a pretensão rescisória.
Primeiro
, porque datam de 2014, revelando que a suposta “ilegitimidade” do réu era de pleno conhecimento do autor anos antes da sentença originária, não configurando fato novo apto a superar a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC).
Segundo
, porque reforçam a natureza eminentemente obrigacional do contrato firmado entre autor e réu: se o autor tentou “regularizar” a área diretamente com terceiros e falhou, não pode agora utilizar essa mesma irregularidade, a qual ele tentou infrutiferamente convalidar, para rescindir um julgado fundado no seu inadimplemento contratual confesso.

A Terceira Câmara, ao rejeitar a tese nos aclaratórios, não violou norma jurídica, apenas aplicou o melhor entendimento, dentro do alvedrio que lhe é permitido, posto pelas partes, ressaltando, inclusive, que a instância revisora não pode ser surpreendida com fatos e documentos que a parte não mencionou durante toda a fase de conhecimento e no apelo.

Assim, tems-e que: (
i
) não houve erro do Tribunal ao manter a condenação; (
ii
) o autor agiu com reserva mental ou, no mínimo, deixou precluir sua defesa; (
iii
) a “escritura” que ele usa como escudo na rescisória é um documento que o próprio cartório declarou incompleto/inválido.

O posicionamento adotado demonstra uma interpretação, dentre outros possíveis, que, além de aderir aos princípios do direito contratual e processual, possui lastro em uma análise minuciosa dos fatos e das normas aplicáveis.

A razoabilidade do entendimento reside na sua coerência com a função social do contrato e a boa-fé objetiva, princípios basilares que regem as relações privadas. Não se trata de uma conclusão arbitrária, mas sim de uma decorrência lógica da subsunção dos fatos à norma, o que confere solidez à argumentação.

No tocante à natureza do contrato, o acórdão rescindendo logrou identificar corretamente a essência do negócio jurídico celebrado, classificando-o de forma à luz da legislação civil. Essa qualificação é crucial, pois dela defluem os direitos e obrigações das partes e o regime jurídico aplicável, permitindo, por exemplo, determinar a aplicabilidade de cláusulas específicas ou de regimes de responsabilidade civil.

Relativamente às condições da ação (legitimidade das partes, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido), o entendimento proferido demonstrou que a parte autora preencheu os requisitos necessários para o legítimo exercício do direito de ação. A análise sobre o interesse processual, em particular, revelou-se adequada, reconhecendo a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional para a tutela do direito material pleiteado.

Dessa feita, observa-se que a parte autora utiliza a presente ação rescisória como sucedâneo recursal, visando a rediscutir a justiça da decisão e a valoração da prova (a decisão do INCRA) realizada pelo Tribunal na ação originária.

Contudo, a ação rescisória não se presta a corrigir eventual injustiça do julgado ou má apreciação da prova, mas apenas a sanar vícios graves taxativamente previstos em lei.

Ademais, apenas a título argumentativo, mesmo que o acórdão rescindendo não tivesse analisado a questão ora debatida, acolher a tese da autora demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório para aferir o real impacto da decisão administrativa do INCRA sobre a validade e a eficácia do contrato entre as partes, o que é vedado em sede de ação rescisória fundada em violação de lei, quando se busca transformar o juízo rescisório em nova instância recursal.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória ajuizada por
JOSÉ THOMÉ PREDIGER
, para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do eminente Relator.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2026 (CONTINUIDADE DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3a VOGAL):

Eminentes Pares,

A controvérsia decorre do pedido rescisório manejado por
José Thomé Prediger
em desfavor de
Airton Nicoletti
, fundada no art. 966, V, do CPC, visando rescindir o acórdão prolatado pela 3a Câmara de Direito Privado do TJMT, no bojo dos Embargos de Declaração no Recurso de Apelação n.o 0003588-57.2015.8.11.0050.

O fundamento central é a alegada violação manifesta dos arts. 17 e 485, VI e §3o, do CPC, por não ter sido reconhecida a perda superveniente da
legitimidade ativa
e do
interesse processual
de Airton Nicoletti na ação originária.

O contexto fático que embasa a pretensão rescisória pode ser resumido da seguinte forma: em 30/10/2012, o autor (comprador) e o réu (vendedor) celebraram o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de imóvel rural denominado “Fazenda Suelo”, com área de 343,2758 hectares, matriculada sob o n. 16.341 no Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra.

O preço foi ajustado em 44.000 (quarenta e quatro mil) sacas de soja, parceladas em 04 (quatro) prestações anuais, vencíveis em 2013, 2014, 2015 e 2016, das quais as duas primeiras foram reconhecidas como pagas.

Em
26/10/2015
, o réu ajuizou a Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Reintegração de Posse – Processo n.o 0003588-57.2015.8.11.0050 – cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, em sentença proferida em abril/2018.

O autor interpôs Recurso de Apelação, mas foi desprovido pela Terceira Câmara de Direito Privado.

Nos embargos de declaração subsequentes, o autor arguiu, pela primeira vez, a perda superveniente da legitimidade ativa e do interesse de agir do réu Airton Nicoletti, decorrente de decisões administrativas do INCRA que determinaram o cancelamento do título de domínio do réu.

A Câmara rejeitou os embargos, sob o fundamento de inovação recursal.

Interposto o Recurso Especial n.o 1.991.118/MT, o Ministro Marco Aurélio Bellizze reconheceu omissão relevante no acórdão embargado, pois a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício nas instâncias ordinárias. Assim, determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos Aclaratórios.

Retornados ao TJMT, o Órgão Fracionário enfrentou a questão omissa e concluiu que o cancelamento administrativo apontado não importava, por si só, em perda da titularidade do imóvel objeto da lide.

Acrescentou-se que se o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda foi firmado de maneira regular, não havia razão para reconhecer ilegitimidade ativa ou falta de interesse processual do promitente vendedor.

Os embargos foram, uma vez mais, rejeitados.

O núcleo fático da rescisória é a tese de que o réu (vendedor) teria alienado imóvel que não era de sua propriedade, pois o título originário do INCRA estava submetido à condição resolutiva.

Segundo a petição inicial, as decisões administrativas proferidas pelo INCRA no Processo Administrativo n. 56419.000291/2012-21 em 31/10/2011, em 12/03/2015 e em 12/07/2016, teriam reconhecido o descumprimento da cláusula de inalienabilidade, cancelado o título de domínio e determinado o retorno da área ao patrimônio da União.

O autor sustentou que a decisão administrativa do INCRA que indeferiu o pedido de liberação da cláusula resolutiva de domínio foi proferida em março/2015, e o recurso administrativo que negou provimento proferido em 12/07/2016, ou seja, no início do trâmite da ação originária, o que ensejou à perda superveniente da legitimidade e o interesse para o réu (vendedor) pedir a rescisão contratual, reintegração de posse, cobrança de parcelas e perdas e danos.

Por isso, defendeu que a ação originária deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 17 e 485, VI e §3o, do CPC.

O ilustre Relator, Des. Hélio Nishiyama, rejeitou a preliminar de inépcia como questão autônoma e, no mérito, julgou improcedente o pedido rescisório, por entender que a pretensão do Autor buscava rediscutir prova e justiça do julgado, o que não se admite na ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC.

Depois de estudar este caso, em especial o acórdão rescindendo, não tenho dúvidas em acompanhar o Relator, e passo a complementar seu raciocínio.

Com efeito, a violação manifesta de norma jurídica que autoriza a desconstituição da coisa julgada não se confunde com simples discordância interpretativa. Exige que a decisão rescindenda tenha contrariado o texto legal de forma direta, frontal e inequívoca, resultando em interpretação teratológica, dissociada de qualquer exegese razoável do ordenamento.

Quando o julgado adota uma das leituras possíveis da norma, ainda que não seja aquela reputada mais acertada pelo autor da rescisória, o vício ensejador da via excepcional não se configura.

Conforme reconheci em voto divergente que conduziu o julgamento do Agravo Interno e autorizou o processamento desta ação rescisória, a recusa abstrata de exame de matéria de ordem pública, a pretexto de inovação recursal, pode colidir com o artigo 485, §3o, do CPC, que autoriza o reconhecimento, de ofício, da falta de legitimidade e interesse processual em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não consumado o trânsito em julgado.

Foi exatamente esse o fundamento que levou o Superior Tribunal de Justiça a prover o recurso especial e a determinar o retorno dos autos para novo pronunciamento sobre a matéria.

Ocorre que, ao contrário do afirmado pelo autor, a 3a Câmara de Direito Privado não se limitou a recusar o exame da questão. Em verdade, cumpriu a determinação da Corte Superior, enfrentou a tese da ilegitimidade superveniente, apreciou a documentação administrativa relativa ao processo do INCRA e concluiu, de forma fundamentada, que o cancelamento administrativo do título de domínio não retirava do promitente vendedor a legitimidade para pleitear a rescisão do compromisso de compra e venda por inadimplemento do promitente comprador.

Em linhas mais claras, o Órgão Fracionário concluiu que o promitente vendedor, ainda que não detenha a propriedade registral plena, tem legitimidade para exigir o cumprimento das obrigações assumidas pelo promitente comprador ou postular a resolução do contrato diante do inadimplemento.

E mais: o relator da Apelação, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, registrou que a situação administrativa do imóvel perante o INCRA não tornava impossível o cumprimento das obrigações contratuais por parte do promitente vendedor, e fez questão de transcrever a própria decisão do órgão federal que ressalvava ao atual ocupante o direito de buscar a regularização fundiária.

Ora, está muito claro que não houve ofensa à norma jurídica. O relator da apelação enfrentou as questões relacionadas às decisões do INCRA e concluiu que o vendedor conservava a possibilidade de resolver a pendência administrativa concernente à baixa da cláusula resolutiva.

Ademais, a questão meritória foi examinada à luz da natureza da avença, reconhecida como contrato de compra e venda de direitos possessórios, e não como negócio que implicasse, desde logo, transferência do domínio em sentido pleno.

Isso deixa translúcido que a Câmara examinou a
legitimidade ativa
e o
interesse processual
do Réu Airton Nicoletti, posto que sopesou os elementos documentais e chegou à conclusão amparada em exegese juridicamente possível.

Portanto, a divergência do autor com esse resultado não transforma a decisão em ato teratológico ou aberrante.

Tal qual explicado pelo Relator desta ação, a procedência do pedido rescisório fundada no inciso V do artigo 966 do Código de Ritos demanda que a violação à norma seja verificável a partir do próprio acórdão, sem necessidade de adentrar no reexame do conjunto fático-probatório.

Em reforço, cabe registrar que o artigo 508 do CPC estabelece a eficácia preclusiva da coisa julgada material, que abrange todas as alegações e defesas que poderiam ter sido deduzidas e não o foram.

Nessa perspectiva, a documentação do INCRA relativa ao Processo Administrativo n. 56.419.000291/2012-21, que embasa a tese da ilegitimidade superveniente, existia
antes
da prolação da sentença de primeiro grau, proferida em abril/2018, e foi apresentada apenas na fase recursal, em sede de embargos de declaração, sem que o autor tivesse demonstrado a impossibilidade de tê-la apresentado anteriormente.

Isto é, embora as condições da ação não se sujeitem à preclusão temporal e possam ser reconhecidas de ofício, a conclusão da 3a Câmara de Direito Privado de que os documentos apresentados não eram suficientes para demonstrar a perda definitiva da legitimidade do réu não configurou erro manifesto, e sim valoração probatória fundamentada, insuscetível de revisão pela via rescisória.

Feitos esses esclarecimentos, acompanho o Eminente Relator, Des. Hélio Nishiyama, e
julgo improcedente
o pedido formulado nesta Ação Rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026